Tribunal: TJMT
Processo: 1004978-03.2024.8.11.0059
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DIVERSO DO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. PRONTUÁRIOS CONTRADITÓRIOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta pelo Município de Confresa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por paciente submetida a procedimento cirúrgico diverso daquele originalmente prescrito, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
A autora alegou que foi encaminhada para realização de colposcopia com biópsia, mas acabou submetida a procedimento cirúrgico incompatível com a prescrição médica inicial, circunstância que lhe ocasionou sofrimento psíquico, agravamento de quadro depressivo e necessidade de acompanhamento psicológico contínuo.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço público de saúde apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do Município; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
O julgamento antecipado da lide mostrou-se legítimo, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que a divergência entre o procedimento originalmente prescrito e aquele efetivamente registrado nos prontuários hospitalares foi demonstrada por prova documental suficiente, tornando dispensável a realização de perícia técnica.
Os documentos constantes dos autos evidenciam manifesta inconsistência nos registros médicos, pois o receituário inicial prescrevia “colposcopia com biópsia”, ao passo que os prontuários hospitalares indicavam “laqueadura” e “cirurgia de conização do colo uterino”, revelando grave falha nos protocolos de segurança assistencial e no dever de adequada identificação do procedimento cirúrgico.
A ausência de termo de consentimento informado atualizado, bem como de justificativa clínica idônea para alteração do procedimento originalmente indicado, viola a dignidade da pessoa humana, a autonomia da paciente e os deveres de cautela e eficiência impostos à Administração Pública na prestação do serviço de saúde.
A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração da falha administrativa, do dano experimentado e do nexo causal entre ambos, independentemente da comprovação de culpa do agente público.
O dano moral configura-se in re ipsa diante da submissão da paciente a procedimento cirúrgico diverso daquele inicialmente prescrito, sem consentimento livre e informado, circunstância que extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente direitos da personalidade, integridade física e autonomia privada.
O valor indenizatório fixado em R$ 20.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além das funções compensatória, pedagógica e sancionatória da reparação civil.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação desprovido, com manutenção integral da sentença, ressalvada, de ofício, a adequação dos consectários legais da condenação e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Tese de julgamento: “1. A submissão de paciente a procedimento cirúrgico diverso daquele originalmente prescrito, sem consentimento livre, prévio e informado, caracteriza falha grave na prestação do serviço público de saúde e enseja responsabilidade civil objetiva do ente estatal. 2. A divergência entre receituário médico e prontuários hospitalares constitui elemento probatório suficiente para demonstrar irregularidade assistencial, dispensando produção de prova pericial quando a inconsistência documental é manifesta. 3. O dano moral decorrente de intervenção cirúrgica indevida configura-se in re ipsa, por violação à dignidade da pessoa humana, à integridade física e à autonomia da paciente.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004978-03.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZENILDA CANDIDA DE MELO - CPF: 908.005.321-04 (APELADO), MELQUESEDEQUE MIRANDA FERREIRA - CPF: 030.926.781-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 363.665.449-72 (APELADO), LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 363.665.449-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DIVERSO DO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. PRONTUÁRIOS CONTRADITÓRIOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Confresa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por paciente submetida a procedimento cirúrgico diverso daquele originalmente prescrito, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A autora alegou que foi encaminhada para realização de colposcopia com biópsia, mas acabou submetida a procedimento cirúrgico incompatível com a prescrição médica inicial, circunstância que lhe ocasionou sofrimento psíquico, agravamento de quadro depressivo e necessidade de acompanhamento psicológico contínuo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço público de saúde apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do Município; e (
iii
) saber se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide mostrou-se legítimo, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que a divergência entre o procedimento originalmente prescrito e aquele efetivamente registrado nos prontuários hospitalares foi demonstrada por prova documental suficiente, tornando dispensável a realização de perícia técnica.

Os documentos constantes dos autos evidenciam manifesta inconsistência nos registros médicos, pois o receituário inicial prescrevia “colposcopia com biópsia”, ao passo que os prontuários hospitalares indicavam “laqueadura” e “cirurgia de conização do colo uterino”, revelando grave falha nos protocolos de segurança assistencial e no dever de adequada identificação do procedimento cirúrgico.

A ausência de termo de consentimento informado atualizado, bem como de justificativa clínica idônea para alteração do procedimento originalmente indicado, viola a dignidade da pessoa humana, a autonomia da paciente e os deveres de cautela e eficiência impostos à Administração Pública na prestação do serviço de saúde.

A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração da falha administrativa, do dano experimentado e do nexo causal entre ambos, independentemente da comprovação de culpa do agente público.

O dano moral configura-se in
re

ipsa
diante da submissão da paciente a procedimento cirúrgico diverso daquele inicialmente prescrito, sem consentimento livre e informado, circunstância que extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente direitos da personalidade, integridade física e autonomia privada.

O valor indenizatório fixado em R$ 20.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além das funções compensatória, pedagógica e sancionatória da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, com manutenção integral da sentença, ressalvada, de ofício, a adequação dos consectários legais da condenação e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: “1. A submissão de paciente a procedimento cirúrgico diverso daquele originalmente prescrito, sem consentimento livre, prévio e informado, caracteriza falha grave na prestação do serviço público de saúde e enseja responsabilidade civil objetiva do ente estatal. 2. A divergência entre receituário médico e prontuários hospitalares constitui elemento probatório suficiente para demonstrar irregularidade assistencial, dispensando produção de prova pericial quando a inconsistência documental é manifesta. 3. O dano moral decorrente de intervenção cirúrgica indevida configura-se in
re

ipsa
, por violação à dignidade da pessoa humana, à integridade física e à autonomia da paciente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Confresa em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Indenizatória no 1004978-03.2024.8.11.0059, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na exordial, para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora calculados pela incidência da taxa SELIC, descontado o índice IPCA, desde a data da citação até a prolação da sentença, passando a incidir, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, compreendendo correção monetária e juros moratórios, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Na mesma oportunidade, o requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente público e os danos alegadamente suportados pela parte autora, afirmando que o conjunto probatório produzido nos autos não se revela suficiente para demonstrar a ocorrência de negligência médica ou erro no procedimento realizado.

Aduz, ainda, a indevida inversão do ônus da prova promovida pelo Juízo de primeiro grau, bem como a ausência de comprovação efetiva do dano moral e de sua vinculação causal com o procedimento cirúrgico descrito na inicial.

Argumenta, por fim, que o quantum indenizatório fixado
mostra-se
excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

Regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, a parte apelada deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Naume
Denise Nunes Rocha Müller, consignou a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial na hipótese vertente, devolvendo os autos sem manifestação acerca do mérito recursal, com fundamento no artigo 178 do Código de Processo Civil e no artigo 5o da Recomendação no 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os de natureza intrínseca quanto os de caráter extrínseco, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Confresa.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por Zenilda Cândida de Melo Carvalho, na qual a autora sustenta que, em 14 de novembro de 2023, foi encaminhada para a realização de procedimento de colposcopia com biópsia, em razão da suspeita de lesão no colo uterino.

Narra que, após ser internada no Hospital Municipal de Confresa em 21 de dezembro de 2023, foi submetida, no dia seguinte, não ao procedimento originalmente prescrito, mas a intervenção cirúrgica diversa, consistente em laqueadura tubária, apesar de já ter realizado procedimento semelhante no ano de 1991.

Afirma que a falha médica ocasionou agravamento de quadro depressivo preexistente, dores intensas e incapacidade laborativa, circunstâncias que ensejaram a prescrição contínua de medicamentos controlados, razão pela qual postulou a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao médico Luiz Marques da Silva, reconhecendo, contudo, a legitimidade passiva do Município de Confresa, diante da responsabilidade objetiva atribuída ao ente público pela prestação do serviço de saúde.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência, mediante a qual foi reconhecida a falha na prestação do serviço médico-hospitalar, condenando-se o Município ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a conduta imputada ao corpo médico do hospital e os danos alegados pela autora, aduzindo que o conjunto probatório produzido nos autos seria insuficiente para demonstrar a ocorrência de negligência médica ou erro de procedimento.

Argumenta, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova, bem como ausência de comprovação efetiva do dano moral e de sua vinculação causal com o alegado procedimento equivocado.

Por fim, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado, ao argumento de que o valor fixado se revela excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Inicialmente, impõe-se analisar a alegação, ainda que implícita, de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embora o apelante não tenha suscitado preliminar formal nesse sentido, é possível extrair de suas razões recursais a insurgência quanto à ausência de produção de prova pericial, especialmente no que diz respeito à análise do nexo causal e da extensão dos alegados danos psicológicos suportados pela autora.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

O art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, o conjunto probatório já se mostrar suficiente para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a controvérsia central não reside em matéria de elevada complexidade técnica, mas na manifesta divergência existente entre o procedimento médico originalmente prescrito e aquele efetivamente registrado nos prontuários hospitalares.

Com efeito, os documentos acostados aos autos demonstram, de forma objetiva e inequívoca, que o receituário médico expedido em 14 de novembro de 2023 prescrevia expressamente a realização de “colposcopia com biópsia”, procedimento de natureza diagnóstica destinado à investigação de possíveis lesões cervicais.

Todavia, o prontuário de internação hospitalar registra “internação eletiva para procedimento cirúrgico (laqueadura)”, enquanto o prontuário cirúrgico descreve a realização de “cirurgia de conização do colo uterino”.

O receituário prescreve expressamente "Colposcopia com biópsia":

Contudo, a cirurgia realizada foi de conização no colo do útero:

Desse modo, a divergência documental é manifesta e dispensa produção de prova técnica para sua constatação.

Trata-se de procedimentos médicos distintos, com finalidades diversas e sem equivalência entre si.

A colposcopia com biópsia possui finalidade eminentemente diagnóstica; a laqueadura tubária constitui procedimento cirúrgico contraceptivo definitivo; e a conização do colo uterino corresponde a intervenção cirúrgica terapêutica voltada à retirada de lesões cervicais.

Logo, a inconsistência existente nos registros médicos revela, por si só, falha grave no serviço público de saúde prestado pelo Hospital Municipal de Confresa.

Nesse contexto, não se mostra imprescindível a realização de perícia médica para a constatação da irregularidade na prestação do serviço, especialmente porque o próprio acervo documental produzido pelas partes evidencia a ocorrência da falha administrativa e assistencial.

Quanto aos danos psicológicos alegados pela autora, embora seja certo que eventual aprofundamento probatório pudesse contribuir para aferição mais detalhada de sua extensão, os documentos já constantes dos autos, notadamente os relatórios de acompanhamento junto ao CAPS (id. 346814950), demonstram suficientemente a existência de sofrimento psíquico posterior ao evento cirúrgico, circunstância apta a amparar a condenação por danos morais.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

A responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses de danos causados por agentes públicos no exercício de suas funções, encontra fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as entidades privadas prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a responsabilidade estatal decorrente da prestação de serviços públicos de saúde submete-se à teoria do risco administrativo, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da conduta administrativa, do dano experimentado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos, independentemente da comprovação de culpa do agente público.

Nessa linha de entendimento, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO
MÉDICO .
CORPO ESTRANHO DEIXADO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ASSISTÊNCIA VITALÍCIA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente ação de indenização por erro médico, condenando o ente público ao pagamento de danos morais, estéticos e assistência vitalícia à autora.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve julgamento extra petita; (
ii
) se está configurada a responsabilidade civil do Município pelo erro médico; (
iii
) se são devidos os danos estéticos; e (
iv
) se os valores arbitrados a título de indenização são adequados. III. Razões de decidir
3 .
Não há julgamento extra petita, pois a condenação ao pagamento de "aposentadoria por invalidez" se coaduna com o pedido de reparação pelos danos sofridos, incluindo a perda da capacidade laborativa, devendo apenas ser retificado o termo para "assistência vitalícia". 4. A responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme art. 37, § 6o da Constituição
Federal .
O laudo pericial comprovou o nexo causal entre o procedimento cirúrgico e as lesões da autora, caracterizando erro médico grosseiro pela presença de corpo estranho deixado na cirurgia. 5. Os danos estéticos restaram comprovados pelo laudo pericial, que atestou deformidades adquiridas e sequelas visíveis decorrentes do procedimento cirúrgico equivocado.
6 .
Os valores fixados a título de danos morais e estéticos mostram-se adequados e proporcionais à gravidade do erro médico e suas consequências, atendendo à dupla finalidade compensatória e punitiva da reparação civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, com alteração apenas do termo "aposentadoria por invalidez" para "assistência vitalícia
" .
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Município por erro médico em hospital público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, configurando-se quando demonstrado o nexo causal entre o procedimento e os danos sofridos pelo paciente.
2 .
O esquecimento de corpo estranho em procedimento cirúrgico caracteriza erro médico grosseiro, ensejando reparação por danos morais e estéticos, além de assistência vitalícia quando comprovada a incapacidade laboral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §
11 .

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0000367-93.2014.8.11 .0020, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2023; TJ-MT, AC 1004903-65 .2017.8.11.0040,
Rel
. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042469520218110004, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)

No caso concreto, é incontroverso que a apelada foi submetida a procedimento médico diverso daquele inicialmente prescrito.

Isso porque, a própria documentação apresentada pelo ente público revela inconsistência entre o encaminhamento médico original e os registros hospitalares posteriormente inseridos.

Desse modo, a divergência constatada não configura mera irregularidade administrativa ou simples erro formal de preenchimento. Ao contrário, evidencia grave falha nos protocolos de segurança hospitalar, especialmente quanto à correta identificação do procedimento cirúrgico indicado, à conferência dos registros médicos e à obtenção do indispensável consentimento informado da paciente.

Além do mais, o prontuário médico constitui instrumento essencial à segurança do paciente, servindo como meio de comunicação entre os profissionais de saúde e de controle da regularidade do atendimento prestado.

Assim, a existência de registros contraditórios acerca do procedimento realizado demonstra desorganização administrativa incompatível com os deveres de cautela, diligência e eficiência exigidos da Administração Pública na prestação do serviço de saúde.

Outrossim, o apelante sustenta que a alteração do procedimento inicialmente indicado poderia decorrer de avaliação médica superveniente, realizada em razão das condições clínicas da paciente. Contudo, inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de amparar tal alegação.

Ademais, não há registro de evolução médica, justificativa clínica específica, termo de consentimento informado atualizado ou qualquer outro documento que demonstre ter a apelada sido previamente esclarecida acerca da modificação do procedimento originalmente prescrito.

Logo, a ausência de documentação idônea acerca da suposta necessidade de substituição do procedimento milita em desfavor do ente público, sobretudo em hipóteses de intervenções cirúrgicas invasivas, nas quais o consentimento informado possui papel central na proteção da dignidade da pessoa humana, da integridade física e da autonomia da paciente.

Além disso, o próprio ofício juntado pelo Município confirma que a apelada foi internada para realização de laqueadura, circunstância que reforça a conclusão de que a falha decorreu de evidente descontrole no fluxo assistencial do hospital municipal.

Também não assiste razão ao apelante quanto à inexistência de nexo causal, haja vista que o dano moral sofrido pela apelada decorre da submissão a procedimento cirúrgico diverso daquele originalmente prescrito, sem consentimento livre, prévio e informado. Tal circunstância configura violação direta à dignidade da pessoa humana, à integridade física e à autonomia privada da paciente, direitos assegurados pelos
arts
. 1o, III, e 5o, X, da Constituição Federal.

A alegação de que a autora já havia se submetido anteriormente à laqueadura não afasta a ilicitude da conduta estatal, uma vez que, o dano não decorre apenas dos efeitos contraceptivos do procedimento, mas da realização de intervenção cirúrgica desnecessária e não consentida, que expôs a paciente a riscos médicos evitáveis e incompatíveis com a finalidade diagnóstica inicialmente indicada.

No tocante à alegação de ausência de prova técnica do agravamento psicológico, a tese igualmente não merece acolhimento.

Na hipótese, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, por decorrer diretamente da gravidade da situação vivenciada, sendo desnecessária a comprovação específica do sofrimento suportado pela autora.

Ademais, os documentos médicos juntados aos autos evidenciam acompanhamento psicológico contínuo e uso de medicação controlada, circunstâncias que corroboram o abalo emocional experimentado.

No âmbito da responsabilidade objetiva do Estado, comprovadas a falha na prestação do serviço e a ocorrência do dano, cabia ao ente público demonstrar eventual causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Por outro lado, também não procede a alegação de indevida inversão do ônus da prova. Isso porque, a apelada apresentou elementos suficientes para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consistentes no receituário médico original, nos prontuários hospitalares divergentes e na documentação relativa ao acompanhamento psicológico posterior ao procedimento cirúrgico.

Diante desse conjunto probatório, incumbia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, providência que não foi atendida.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, a sentença também não merece reparo, haja vista que a indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

No caso, a falha administrativa revelou-se especialmente grave, pois a autora buscou atendimento médico para investigação de possíveis lesões
pré
-neoplásicas no colo uterino, mas foi submetida a procedimento cirúrgico diverso daquele originalmente indicado, sem receber informações claras e adequadas sobre a intervenção realizada, tampouco com observância dos protocolos mínimos de segurança assistencial e do consentimento informado.

Desse modo, a situação ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente direitos da personalidade e a própria dignidade da paciente. Nesse contexto, o valor fixado na origem, correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, sem implicar enriquecimento sem causa.

A quantia arbitrada atende às funções compensatória, sancionatória e pedagógica da indenização civil, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos de falha na prestação de serviço médico-hospitalar.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Confresa e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

De ofício, determino a adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação, para que a correção monetária e os juros de mora observem os seguintes parâmetros: (i) até 08/12/2021, incidência do IPCA-E, acrescida de juros de mora calculados segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança; (
ii
) entre 09/12/2021 e 09/09/2025, incidência exclusiva da taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros moratórios; e (
iii
) a partir de 10/09/2025, incidência do IPCA como índice de correção monetária, cumulada com juros simples de 2% ao ano, ressalvada a aplicação da SELIC quando mais favorável, nos termos da legislação superveniente.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026